Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006071-39.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (RECORRENTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006071-39.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Mauritonio Santos Martinez

Marcel Santos Martinez

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Mauritonio Santos Martinez

Marcel Santos Martinez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR D
E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA DE FATURA EVENTUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DOS AUTORES IMPROVIDOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em que a constatação da irregularidade ocorreu em prazo superior aos noventa dias, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda
,
para: a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da lide; b)
CONDENAR
a parte Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) a título de indenização por danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.”.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA

Colendos pares;

Destaca a Reclamada que o processo deve ser extinto diante da necessidade de se produzir prova pericial.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, considerando que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

É como voto.

MÉRITO

O Autor, nas razões recursais, pretende a majoração da condenação pelos danos morais sofridos, em virtude do corte no fornecimento de energia na sua residência, onde também funciona seu escritório de advocacia, por aproximadamente seis dias.

Já a Requerida pretende a reforma da sentença dentre os argumento, de que é possível a cobrança de débitos referentes a recuperação do consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia ante a ausência de pagamento desta fatura eventual; constatação de irregularidade através de laudo fotográfico, inexistência de dano moral indenizável e alternativamente a redução da condenação sob este fundamento.

Pois bem.

O Autor alega que a suspensão no fornecimento de energia foi indevido, visto que a fatura de outubro/2019 estava com 11 dias de atraso apenas. Sendo abusivo o corte.

Já a Ré afirma que o corte ocorreu em virtude de três faturas que estavam em atraso, maio/19, no valor de 190,08, maio/19, no valor de R$ 545,24 e setembro/2019, no valor de R$ 536,08.

Afirma que as duas faturas referente a maio/2019 são referentes as faturas de recuperação de consumo, diante da irregularidade encontrada no medidor de energia.

Pois bem. O valor total de R$ 735,32 refere a constatação de “neutro isolado”, pela inspeção realizada em 22/03/2019, sendo refaturados os meses de 12/2018 a 03/2019, sendo utilizado como parâmetro para o cálculo da recuperação, o maior consumo nos três ciclos posteriores.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a troca do medidor ocorrido em março/2019 houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em março/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Portanto, os valores cobrados são legítimos.

Entretanto, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal.

Levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou CORTE ILEGAL de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na TESE REPETITIVA 15 somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento, da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. Pelo que consta dos autos, O débito é referente a inspeção realizada em MARÇO/2019, sendo recuperado 05 meses e a carta original informando o débito é datada de 21/05/19, e o corte foi realizado em outubro de 2019, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, está devidamente caracterizado o CORTE ILEGAL e, portanto, A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR O AUTOR.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Portanto, a indenização pelo dano moral sofrido não merece quaisquer reparos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para afastar a declaração de inexistência de débito, mantendo a sentença inalterada nos demais termos. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos
RECLAMANTES
. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021